Tribunal: STF
Processo: RE 1532942
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Recurso inominado. Servidora pública estadual. Aposentadoria. Proventos calculados com base em classe anterior aquela ocupada pela servidora quando em atividade. Descabimento. Servidora que se aposentou antes da reforma da previdência. Inaplicabilidade da emenda à Constituição Federal n° 103/19, da Emenda à Constituição Estadual n° 49/20 e da LCE n° 1.354/20. Recalculo dos proventos com base na classe ocupada pela servidora no momento da inativação. Precedente. Recurso desprovido”. (eDOC 11 – ID: ba694df2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional, bem como à Emenda Constitucional nº 103/2019. (eDOC 13 – ID: c8299837)



    Nas razões recursais, sustenta-se que a recorrida preencheu os requisitos para aposentadoria após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Aduz-se que “as normas constitucionais referidas acima remeteram a definição dos critérios de concessão e cálculo dos benefícios de aposentadoria à legislação infraconstitucional do respectivo ente federativo, legislação essa que, no caso do Estado de São Paulo, é a Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 (...)” e que “(...) o art. 10, §§ 6º, item 1, e 9º, da supracitada lei, o servidor que tenha ingressado no serviço público com vinculação ao regime próprio de previdência antes da EC 41/03, fará jus à integralidade e à paridade no pagamento dos seus proventos de aposentadoria, desde que preencha determinados requisitos cumulativos, dentre eles, a permanência mínima de 05 (cinco) anos no nível ou na classe”. (eDOC 13 – ID: 10123c64, p. 18)



    Argumenta-se, assim, que os requisitos para que a servidora seja contemplada com a paridade e a integralidade, são: ter ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003; possuir 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem; e ter permanecido por, no mínimo, 5 anos no nível ou classe da carreira em que pretende se aposentar. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem consignou que a Constituição Federal não exige, para o preenchimento do requisito dos 5 (cinco) no mesmo cargo, que o exercício da função seja no mesmo nível ou classe, bastando que corresponda ao mesmo cargo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “De início, pontua-se que, na espécie, não se aplicam as disposições da emenda à Constituição Federal n° 103/19, da Emenda à Constituição Estadual n° 49/20 e da Lei Complementar Estadual n° 1.354/20. Isso porque a recorrida se aposentou em junho de 2021, antes, portanto, da reforma da previdência (fl. 16). 



    A argumentação trazida pela Administração não se coaduna com o disposto no artigo 40, parágrafo 1°, inciso III, da Constituição da República – na redação vigente à época -, artigo 6° da EC n° 41/03 e artigo 3° da eC n° 47/05, pois interpreta restritivamente a norma constitucional, impondo requisito de permanência de cinco anos na classe, quando os textos estabelecem no cargo. 



    (...)” (eDOC 11 – ID: ba694df2, p. 3)



    Efetivamente, o Suprimo Tribunal Federal possui vasta jurisprudência a afastar a necessidade de que os cinco anos de exercício para fins de aposentadoria seja realizado no mesmo nível ou classe, exigindo-se apenas que seja no mesmo cargo. 



    Mais recentemente, no julgamento do tema 1.207 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.322.195, Rel. Min. Presidente, assentou-se que a promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo não recomeça a contar pela alteração de classe. Confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA. ARTIGO 40, § 1º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. CÁLCULO DE PROVENTOS. EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE EM QUE SE DER A APOSENTADORIA. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 578 DA REPERCUSSÃO GERAL. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (RE 1322195 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.04.2022)  



    Essa também foi a orientação firmada no julgamento do tema 578 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 662.423, Rel. Min. Dias Toffoli, no qual se assentou que, em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Direito Constitucional e Administrativo. Aposentadoria de integrante de carreira escalonada. Implementação dos requisitos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. Direito adquirido. Inteligência do art. 3º da aludida emenda, bem como da Súmula nº 359 desta Corte. Na regra do art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98, relativa à exigência de efetivo exercício do cargo em que ocorrerá a aposentadoria por tempo mínimo de 5 anos, a expressão “cargo” deve ser interpretada como referência à “carreira”. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Em virtude da irretroatividade das leis e da proteção do direito adquirido, bem como do conteúdo da Súmula nº 359/STF e também da previsão do próprio art. 3º da EC nº 20/98, os proventos da inatividade obedecem às regras vigentes quando do implemento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria. 2. As normas de transição introduzidas pela EC nº 20/98, inclusive aquela prevista em seu art. 8º, inciso II, somente se aplicam aos servidores que, por ocasião do início de sua vigência, ainda não tinham direito adquirido à aposentação pelas regras até então aplicáveis. 3. A exigência inscrita no art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98 (“cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria”) alcança dupla interpretação. Em se tratando de cargo isolado, a exigência será de cinco anos de efetivo exercício nesse cargo. Cuidando-se, contudo, de carreira escalonada, a expressão “cargo” deverá ser compreendida como “carreira”, de maneira que a exigência será de cinco anos de efetivo exercício naquela carreira. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, sendo fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.” (RE 662423, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.11.2020)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, anoto que tal cenário não se alterou com a edição da Emenda Constituição nº 103/2019, tendo em vista que tal norma não disciplinou a exigência de tempo em cargo, nível ou classe para fins de aposentadoria, limitando-se a remeter a competência para regulamentar o regime previdenciário dos servidores estaduais ao respectivo ente federativo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: ba694df2, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente